Tribunal: TJES
Processo: 5007445-45.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007445-45.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA ELISA FERREIRA BASTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007445-45.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDA: MARIA ELISA FERREIRA BASTOS

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA NÃO REALIZADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por MARIA ELISA FERREIRA BASTOS, em face de BANCO DO BRASIL S.A. Narra a autora, em síntese, que foi realizada uma compra em seu cartão que não reconheceu; que ao entrar em contato com o banco requerido, em 22/04/21, foi informada que a compra ocorreu em 05/12/20, no estabelecimento CLUBE MED DE BOTAFOGO, no Rio de Janeiro. Na tentativa de contestar a compra, a autora informou que reside em Vitória/ES, que não saiu do estado desde o início da pandemia e que esteve de posse do seu cartão por todo esse período, não realizando a compra, e que nem mesmo conhece o referido estabelecimento. Entretanto, foi informada que seria impossível o cancelamento em virtude do decurso de 90 dias desde a compra. Narra, ainda, que em seguida, entrou em contato com seu gerente do banco, que analisou a situação e informou que, em casos específicos seria possível solicitar o estorno do valor administrativamente, mesmo após decurso de 90 dias e que realizaria a solicitação à central do BB, pedindo urgência no ressarcimento, considerando o alto valor da compra. Entretanto, não obteve êxito em sua solicitação. Diante disso, ajuizou a presente demanda, a fim de obter a indenização pelos danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 5318749), o banco requerido alegou culpa exclusiva de terceiro. Sustentou a inexistência dos danos morais e materiais. Requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5318767) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para: a) Declarar a inexistência do débito objeto do presente litígio, diga-se, da operação de compra, realizadas através do cartão de crédito de titularidade da autora, constantes da fatura de consumo mensal. b) Condenar o réu BANCO DO BRASIL S/A., ao pagamento à autora MARIA ELISA FERREIRA BASTOS, da quantia de
R$ 5.210,26
(cinco mil, duzentos e dez reais e vinte e seis centavos), na forma simples, corrigidos monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como incidindo juros de 1% ao mês, ambos a partir da data do ato ilícito, nos termos do artigo 240, "caput", do Código de Processo Civil Lei nº 13.105/2015, combinado com os artigos 398 e 406 do Código Civil, com o artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional e ainda com o artigo 491 do Código de Processo Civil; c). INDEFERIR a pretensão de REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5318770). Aduz, a inexistência de responsabilidade, atrelando à autora a culpa sobre a guarda de seu cartão. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais, com a consequente declaração de inexistência dos danos morais.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5318773), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

É certo que a empresa administradora de cartões de crédito deve comprovar a existência das compras impugnadas quando negada a relação jurídica pelo consumidor, fato este que não ocorreu no caso em julgamento, pois o réu não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da celebração do negócio jurídico pela autora: NÃO JUNTOU OS BOLETOS EMITIDOS PELAS MÁQUINAS DE CARTÕES DE CRÉDITO, NO MOMENTO DA EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS QUAIS CONSTEM AS ASSINATURAS DA AUTORA.

[...]

Sabe-se que a possibilidade de fraudes para obtenção de cartão e senha do cartão magnético do correntista é um problema há muito conhecido pelos bancos que gastam fortunas no desenvolvimento de ferramentas para tornar as operações com o "plástico" cada vez mais imunes à ação de estelionatários.

[...]

Assim, ausente prova do regular uso do cartão magnético com chip, mediante inserção de senha, há que se reconhecer falha na segurança pelo banco réu, inserindo-se a situação narrada no risco da atividade, posto que, não se pode considerar que se tratou de culpa exclusiva da vítima, que afirma, categoricamente, não ter disponibilizado acesso à senha do seu cartão magnético

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois a Autora, além de não ter fornecido deliberadamente a senha de seu cartão, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do Recorrente, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, especialmente porque a compra foi efetuada no Rio de Janeiro, estado diverso de onde a autora se encontrava no momento da compra , evidenciando a falha na segurança do Banco.

No mais, o serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora Recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno, vez que a instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança.

Desse modo, a empresa Recorrida não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrente, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Ademais, resta configurada a falha na prestação dos serviços do banco recorrente, tendo em vista a falha na segurança ocorrida e a negativa de solução administrativa, devendo compensar a autora pelos danos suportados.

Por fim, deixo de apreciar o argumento de inexistência de danos morais, uma vez que a indenização neste sentido foi indeferida na sentença guerreada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)